Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA. CONDUTA TEMERÁRIA. DECISÃO COLEGIADA. ART. 1.021, 4o, CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do Agravo interno anteriormente interposto pela agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão da ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que (i) não conheceu do agravo interno por afronta ao princípio da dialeticidade; (ii) fixou multa descrita no art. 1021, § 4o, CPC, por decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pela recorrente e a decisão recorrida.
4. No caso, os argumentos apresentados pela agravante não impugnam o cerne da fundamentação da decisão agravada, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.
5. A apresentação de alegações dissociadas dos fundamentos relevantes para as decisões revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação, pelo órgão colegiado, da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes.
5.1. No caso, declarado manifestamente inadmissível o agravo interno, a condenação da agravante ao pagamento da multa foi feita por decisão monocrática, o que impõe seja afastada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839296 de relatoria de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Tuma Cível. Acórdão 1839955 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível. Acórdão 11837472 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível.